Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HONORÁRIOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a análise da preliminar de coisa julgada trazida em contraminuta quando ainda não examinada pelo juízo a quo, pois configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico vigente.
2. Diante da necessidade de ampla dilação probatória para que sejam aferidas as alegações de fraude aventadas pelas agravantes, incabível a antecipação da tutela recursal para sua manutenção na posse dos imóveis.
3. Não se reconhece a conexão de processos, mesmo que seja comum o pedido ou a causa de pedir, quando um deles já tiver sido julgado.
4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento não comporta fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.